Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CELULAR ADQUIRIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. GARANTIA GLOBAL. RESTRIÇÕES ANATEL. SÚMULA 8. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que afastou a responsabilidade do fabricante estabelecido no Brasil, por vícios em produto adquirido no exterior, em razão da não aplicabilidade das regras e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor.
2. O recorrente alega que o celular, apesar de ter sido adquirido nos Estados Unidos, possui garantia global e que, por isso, a filial brasileira da fabricante seria responsável pelos vícios do produto. Verifica-se dos autos, no entanto, que a autora se limitou a juntar nota fiscal de compra, não trazendo aos autos qualquer documento comprovante dos termos e alcance da garantia do produto adquirido, não tendo assim, portanto, se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito.
3. Com efeito, não demonstrado que o celular adquirido pela recorrente no exterior tenha garantia válida no Brasil, e em qual período, incide, invariavelmente, a aplicação do enunciado 8, da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que assim dispõe: "1. Os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional. 2. É competente o juiz brasileiro para o processo e julgamento da causa em que o consumidor, baseado na norma estrangeira ou na garantia contratual, busca proteção jurídica a produto adquirido no estrangeiro, contra pessoa jurídica domiciliada no Brasil, assim definida no parágrafo único do art. 21 do CPC".
4. Ademais, o site da Agência Reguladora de Telecomunicações prevê que, apesar do art. 67 da Resolução 242/2000 excepcionar o uso em território nacional de celulares adquiridos no exterior, é de inteira responsabilidade do consumidor quaisquer problemas ou incompatibilidades que possam ocorrer, incluindo incompatibilidade com as redes brasileiras ou bloqueio da prestadora estrangeira), razão pela qual, a ANATEL recomenda fortemente a não utilização de equipamentos não homologados no Brasil.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.